Tribunal: TJSP
Processo: 1002407-93.2020.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ERRO BANCÁRIO – DANOS MORAIS – QUANTUM – MAJORAÇÃO – I – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora – II - Ausente recurso por parte do réu, incontroversa a existência dos danos morais – Indenização por danos morais que deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários – Indenização bem fixada na sentença em

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ERRO BANCÁRIO – DANOS MORAIS – QUANTUM – MAJORAÇÃO – I – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora – II - Ausente recurso por parte do réu, incontroversa a existência dos danos morais – Indenização por danos morais que deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários – Indenização bem fixada na sentença em R$5.000,00, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, quantia suficiente para indenizar a autora e, ao mesmo tempo, coibir o réu de atitudes semelhantes – Precedente deste E. TJ – Sentença mantida – III - Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Deixa-se, contudo, de majorar os honorários advocatícios em favor da autora, uma vez que restou integralmente vencida em seu apelo, e, ainda, uma vez que estes já foram fixados no patamar máximo de 20% sobre o valor da condenação - Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002407-
93.2020.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante ANTONIA MARIA DA
SILVA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002407-93.2020.8.26.0152 -Voto no
2
VOTO No: 37704
APEL.No: 1002407-93.2020.8.26.0152
COMARCA: COTIA 1a VARA CÍVEL
APTE. : ANTONIA MARIA DA SILVA FERREIRA
APDA. : ITAÚ UNIBANCO S/A
JUIZ PROLATOR: SEUNG CHUL KIM
“APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
ERRO BANCÁRIO
DANOS
MORAIS QUANTUM MAJORAÇÃO I Sentença
de parcial procedência Recurso da autora II - Ausente
recurso por parte do réu, incontroversa a existência dos
danos morais Indenização por danos morais que deve ser
fixada com base em critérios legais e doutrinários

Indenização bem fixada na sentença em R$5.000,00, tendo
em vista as peculiaridades do caso concreto, quantia
suficiente para indenizar a autora e, ao mesmo tempo, coibir
o réu de atitudes semelhantes Precedente deste E. TJ
Sentença mantida
III - Sentença proferida e publicada
quando já em vigor o NCPC
Deixa-se, contudo, de
majorar os honorários advocatícios em favor da autora, uma
vez que restou integralmente vencida em seu apelo, e, ainda,
uma vez que estes já foram fixados no patamar máximo de
20% sobre o valor da condenação - Apelo improvido.”
Apelo da autora em face da r. sentença de
parcial procedência, proferida nos autos de ação de
indenização de danos morais.
Pugna, apenas, pela majoração do valor da
indenização por danos morais, que entende ínfimo, uma vez
que ficou por 04 (quatro) meses sem acesso ao seu
benefício previdenciário, por culpa do apelado, o que
agravou a situação vivenciada (fls. 50/57).
Ausente contrarrazões.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização de danos
morais, movida por Antonia Maria da Silva Ferreira, ora
apelante, em face de Banco Itaú Unibanco S/A, ora
apelado.
Alega a autora, em síntese, na inicial da
ação, ser beneficiária de pensão por morte, sendo que, em
10.11.2019, ao tentar sacar seu benefício mensal, notou
que este não havia sido depositado pelo INSS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002407-93.2020.8.26.0152 -Voto no
3
Alega, ainda, que ao se dirigir ao INSS,
constatou que o réu havia informado dados bancários
incorretos para o depósito.
Alega, por fim, que a situação perdurou
por 04 (quatro) meses, período durante o qual ficou sem
receber
sua
fonte
de renda, causando-lhe
inúmeras
dificuldades financeiras.
Pretende, portanto, o arbitramento de
indenização por danos morais, no valor de R$30.000,00
(fls. 01/08 e 23/24).
Em primeira instância, a ação foi julgada
parcialmente procedente, para condenar o réu a pagar à
autora, a título de indenização por danos morais, a
quantia
de
R$5.000,00.
Em
razão
da
sucumbência
preponderante, o réu foi condenado a arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como com
os honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o
valor da condenação (fls. 46/48).
Contra esta decisão insurge-se a autora,
ora apelante.
A
priori,
esclareça-se
que,
ante
a
ausência de recurso por parte do réu, incontroversa a
existência dos danos morais.
Assim,
na
hipótese,
o
inconformismo
restringe-se ao quantum indenizatório.
Caracterizado o dano moral causado à
autora, decorrente de falha na prestação de serviços por
parte do réu, é devida indenização, cuja estipulação deve
ser ponderada, suficiente para amenizar o abalo emocional
experimentado, sem importar enriquecimento sem causa do
lesado.
“A indenização por dano moral deve atender
a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser
insignificante a ponto de não cumprir com sua função
penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da
razão compensatória para a qual foi predisposta” (cf.
REsp. 318.379-0-MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Boletim do
STJ, 18/41, 2a quinzena de novembro de 2001).
Na hipótese, consoante se extrai da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002407-93.2020.8.26.0152 -Voto no
4
sentença (fls. 47):
“Não
tendo
o
réu
apresentado
a
contestação, decreto a sua revelia e, por conseguinte,
reputo como verdadeiros os fatos alegados na inicial.
Além
da
presunção
de
veracidade,
o
documento de fls. 12/17, comprova que de fato houve
problema com a indicação errônea da conta da autora, o
que inviabilizou o recebimento do seu benefício previdenciário.
São circunstâncias que caracterizam o dano
moral, sem a necessidade de cabal demonstração do abalo
moral sofrido, também conhecido como dano moral “in re
ipsa”. Resta caracterizado, assim, o dano moral.”. Na hipótese, portanto, levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto,
especialmente o fato de não se ter notícias de maiores
consequências e prejuízos em razão do ocorrido, uma vez
que não houve a negativação do nome da autora, em razão
das dificuldades financeiras que aduz ter sofrido, a
quantia de R$5.000,00, fixada pela r. sentença, proferida
em 19.06.2020, devidamente atualizada, revela-se, ao ver
da Turma Julgadora, suficiente para indenizar a autora e,
ao mesmo tempo, coibir o réu de atitudes semelhantes.
Neste sentido, veja-se o entendimento
deste E. Tribunal de Justiça, em caso análogo:
“Indenizatória
Benefício
previdenciário
pago pelo INSS, mas não disponibilizado pelo banco em
conta corrente do autor Falha na prestação do serviço
bancário Dano material equivalente ao valor do benefício
Dano moral presumido Valor necessário para a subsistência
do autor Apelação provida. (...). O valor reparatório de
R$5.000,00, com correção monetária a partir da publicação
deste julgamento (Súmula 362 do E. STJ), com base na
Tabela Prática deste E. TJSP, mais juros moratórios de 1%
ao mês desde a citação, é adequado para a hipótese dos
autos. Cuida-se de quantia razoável para assegurar justa
reparação, sem significar enriquecimento sem causa. Além
disso, servirá de incentivo ao réu para redobrar cuidados
na prestação de seus serviços, e, assim, evitar a
repetição
de
fato
semelhante.
(...)”
(Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002407-93.2020.8.26.0152 -Voto no
5
0002151-49.2010.8.26.0531; Relator Gil Coelho; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Comarca: Santa
Adélia; Julgado em 07/05/2014).
De
rigor,
portanto,
a
manutenção
do
decisum a quo.
Por fim, uma vez que a autora restou
integralmente vencida em seu apelo, e, ainda, uma vez que
os honorários advocatícios já foram fixados no patamar
máximo de 20% sobre o valor da condenação, deixo de
majorá-los, nos termos do art. 85, §11, do NCPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Salles Vieira, Relator